Tribunal: TJDFT
Processo: 0753887-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753887-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO HENRIQUE DE BORTOLI OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0751628-12.2023.8.07.0001 impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar formulado para que fosse permitido ao impetrante realizar a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS no dia 17/12/2023. O Desembargador Plantonista CRUZ MACEDO indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência da probabilidade de provimento do recurso (ID 54561226). O agravante se manifestou pela desistência do recurso (ID 55273574). É o relatório. DECIDO. O art. 998 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Homologo o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos legais, nos termos dos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator